Tribunal: TJSP
Processo: 1020258-78.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Alegação de inscrição indevida em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito - Não reconhecimento do débito apontado - Origem da dívida referente à utilização de cartão de crédito devidamente demonstrada pela demandada, bem como a cessão do crédito entre Itaú e a ora ré – Observância do disposto no art. 373, II, do CPC - Pleitos

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Alegação de inscrição indevida em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito - Não reconhecimento do débito apontado - Origem da dívida referente à utilização de cartão de crédito devidamente demonstrada pela demandada, bem como a cessão do crédito entre Itaú e a ora ré – Observância do disposto no art. 373, II, do CPC - Pleitos indenizatório e declaratório de inexigibilidade do débito informado na inicial que não comportam acolhimento – Litigância de má-fé - Evidente alteração da verdade dos fatos - Exegese dos arts. 80 e 81, do CPC - Mantida a multa de R$ 2.000,00, que está de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Recurso desprovido, majorada a honorária para 15% do valor da causa, observada a gratuidade judiciária concedida ao autor, anotando-se que a benesse não afasta a exigibilidade da penalidade por litigância de má-fé, a teor do artigo 99, §4o, do CPC.